Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-07.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801073-07.2023.8.14.0097

APELANTE: ANDERSON GABRIEL SANCHES LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Anderson Gabriel Sanches Lobo contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que o condenou à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, I, do CP), todos no contexto de violência doméstica e familiar, com aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A defesa sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de oitiva judicial da vítima, ausência de dolo para o crime de ameaça, ausência de provas para o cárcere privado e alegado bis in idem entre os tipos penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais civis são válidos e suficientes para embasar a condenação; (iii) verificar se há ausência de dolo específico no crime de ameaça e de provas no delito de cárcere privado; (iv) determinar se há bis in idem entre os crimes dos arts. 147 e 147-B do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida a condenação quando seu depoimento na fase inquisitorial é corroborado por prova testemunhal colhida em juízo, sob contraditório, especialmente em casos de violência doméstica em que há outros elementos probatórios idôneos.

Os depoimentos dos policiais civis que atenderam diretamente a vítima no registro da ocorrência e na prisão em flagrante do acusado são válidos, suficientes e convergentes, descrevendo o estado de desespero da vítima, seu comportamento temeroso e os relatos espontâneos prestados no momento da denúncia.

A expressão utilizada pelo réu (“Tu é minha e não vai ser de mais ninguém”) evidencia o dolo específico do crime de ameaça, revelando intenção de coagir a vítima por meio de promessa de mal futuro, com comportamento possessivo e controlador.

A prova testemunhal revela que o réu restringia sistematicamente a liberdade de locomoção da companheira, impedindo-a de sair de casa e impondo controle sobre suas ações, o que configura o crime de sequestro e cárcere privado, independentemente de violência física.

Os delitos dos artigos 147 e 147-B do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos: enquanto o primeiro protege contra ameaças em geral, o segundo visa à integridade psicológica da mulher em contexto doméstico. A cumulação de ambos não configura bis in idem, sendo admissível diante da autonomia das condutas.

O entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a validade da prova testemunhal prestada por agentes públicos, mesmo na ausência da vítima em juízo, desde que os depoimentos sejam firmes, convergentes e corroborados por outros elementos dos autos, conforme precedente: TJPA, Apelação Criminal nº 0807278-68.2022.8.14.0006, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva judicial da vítima não inviabiliza a condenação quando seu depoimento extrajudicial é corroborado por provas colhidas sob contraditório.

Os depoimentos de agentes públicos que tiveram contato direto com a vítima e os fatos narrados constituem prova válida e suficiente para fundamentar a condenação.

O dolo específico do crime de ameaça pode ser aferido a partir de expressões e atitudes do agente que revelem intenção de intimidação.

A configuração do crime de cárcere privado independe de violência física, sendo suficiente a restrição à liberdade de locomoção da vítima.

Os crimes de ameaça e de violência psicológica contra a mulher tutelam bens jurídicos distintos e podem coexistir no mesmo contexto sem configurar bis in idem.

É válida a prova testemunhal prestada por agentes de segurança pública em juízo, quando coerente e compatível com os demais elementos dos autos, mesmo diante da ausência da vítima em audiência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 147-B e 148, §1º, I; CPP, arts. 386, III e VII, e 155; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024; STF, HC 104669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26.10.2010; TJPA, Ap. Crim. nº 0012342-70.2015.8.14.0028, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, j. 28.08.2018; TJPA, Ap. Crim. nº 0807278-68.2022.8.14.0006, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Anderson Gabriel Sanches Lobo contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o julgou culpado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) e sequestro e cárcere privado (art. 148, § 1º, I, do Código Penal), todos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), impondo-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, além de 11 (onze) dias-multa.

Na origem, consta que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a prática de violência doméstica e familiar contra sua então companheira, Ana Paula dos Santos Lucas Mártires, no período compreendido entre os anos de 2021 e abril de 2023. Os fatos ocorreram na residência do casal, localizada na Rua do Tom, Estrada do Genipaúba, em Santa Bárbara do Pará. Conforme narrado, o acusado teria restringido reiteradamente a liberdade de locomoção da vítima, a mantendo em cárcere privado, com o objetivo de controlá-la e submetê-la a sua vontade, valendo-se de ameaças verbais, chantagens emocionais envolvendo a filha do casal e, por vezes, exigindo relações sexuais, sob reações agressivas em caso de recusa. Tais condutas culminaram na deterioração da saúde psicológica da vítima, motivando-a a procurar a delegacia local, ocasião em que o acusado também compareceu ao local, supostamente com o intuito de intimidá-la, sendo, então, preso em flagrante.

O Juízo a quo, após regular instrução criminal em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, todas agentes de segurança pública, entendeu estar suficientemente demonstrada a materialidade e autoria dos delitos imputados, não obstante a ausência da oitiva judicial da vítima, cuja inquirição foi dispensada pelo Ministério Público. Proferida a sentença condenatória, sobreveio o presente recurso de apelação, manejado pela Defensoria Pública Estadual em favor do réu.

Nas razões recursais, a defesa técnica sustentou, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, invocando a ausência de elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a ausência da oitiva da vítima em juízo, circunstância que, segundo alegado, inviabilizaria a validade da condenação, especialmente por se tratar de prova testemunhal indireta
("hearsay testimony").
Argumentou, ainda, pela inexistência de dolo específico para a configuração do crime de ameaça, além de ausência de elementos probatórios mínimos para a configuração do delito de cárcere privado. Por fim, apontou a ocorrência de bis in idem entre os tipos penais dos artigos 147 e 147-B do Código Penal, pugnando pela aplicação do princípio da consunção.

Ao final, requereu a absolvição do apelante de todas as imputações formuladas na denúncia, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, a exclusão de algumas das condenações, mediante desclassificação e readequação das condutas típicas atribuídas ao recorrente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça de Santa Bárbara do Pará, defendeu a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos, destacando que a materialidade e autoria dos crimes restaram suficientemente comprovadas pelas provas testemunhais produzidas em juízo. A acusação ressaltou que, ainda que ausente a vítima em juízo, os depoimentos dos policiais que a atenderam no momento do registro da ocorrência e da prisão em flagrante foram firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa. Enfatizou, ademais, que a ausência de insurgência da defesa à época da audiência de instrução inviabiliza o reconhecimento de eventual nulidade, em face do princípio do
pas de nullité sans grief.

O Ministério Público, em segunda instância, por meio do parecer exarado pela 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Procuradora de Justiça Dra. Célia Filocreão, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando integralmente os fundamentos expostos pela sentença de primeiro grau. Rechaçou os argumentos defensivos de ausência de provas e cerceamento de defesa, reiterando a suficiência da prova testemunhal indireta corroborada por outros elementos idôneos dos autos, e defendeu a inexistência de bis in idem, haja vista a autonomia dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais imputados.

É o relatório.

À revisão regimental, suferindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Versa a presente apelação sobre a insurgência defensiva de Anderson Gabriel Sanches Lobo, que não se conforma com a sentença penal condenatória que o declarou culpado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e sequestro e cárcere privado (art. 148, § 1º, I, do CP), todos cometidos em contexto de violência doméstica, com a incidência da Lei nº 11.340/2006.

A defesa técnica sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de provas colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente em razão da não oitiva da vítima em juízo. Defende que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, máxime declarações de "ouvir dizer", prestadas por policiais civis, sem contato direto com os fatos, o que, a seu ver, comprometeria a higidez da prova e ensejaria a absolvição do acusado.

A tese, no entanto, não merece guarida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência da vítima em juízo, por si só, não compromete a legalidade da condenação, desde que existam nos autos elementos probatórios harmônicos e idôneos que sustentem a versão acusatória.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. REVELIA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Ruan Willmyns Rodrigues Dias contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), cometida no contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). A defesa requereu a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, alegando ausência de depoimento judicial da vítima, contradições nas testemunhas e ausência de oitiva do réu.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima compromete a validade da condenação;
(ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares são válidos e suficientes para fundamentar o édito condenatório; (iii) determinar se a revelia do acusado inviabiliza a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

III. razões de decidir

3. A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida o decreto condenatório quando seu relato na fase inquisitorial está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos sob contraditório, especialmente em crimes de violência doméstica, em que a palavra da vítima assume especial relevância.

4. Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para sustentar a condenação, notadamente quando coerentes e corroborados entre si e com outros elementos do processo.

5. A existência de eventuais contradições entre os depoimentos policiais não compromete a credibilidade da prova quando ao menos um dos relatos é firme, coerente e presenciado diretamente.

6. A revelia do acusado não impede a formação de juízo de certeza, desde que o conjunto probatório seja robusto e convergente, como no caso, em que os depoimentos testemunhais e os elementos do inquérito formam um quadro probatório harmônico e suficiente para a condenação.

IV. dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva judicial da vítima não afasta a possibilidade de condenação quando seu depoimento extrajudicial é corroborado por provas produzidas sob o contraditório.

2. Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerentes e consistentes.

3. A revelia do acusado não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é firme e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022. STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024. STF, HC 104669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26.10.2010. TJPA, Apelação Criminal nº 0012342-70.2015.8.14.0028, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807278-68.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025 ) – negritos nossos.

No presente feito, os depoimentos prestados em juízo por agentes de segurança pública que atenderam à vítima no momento do registro da ocorrência e participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado foram claros e convergentes ao descrever o estado de desespero da vítima, o relato espontâneo que ela fez dos fatos e os sinais inequívocos de que se encontrava sob coação contínua.

Dentre esses, destaca-se o depoimento do policial civil Antônio Ferreira Pantoja, que afirmou ter sido o primeiro a atender a vítima, a qual chegou à delegacia pedindo ajuda, relatando que era impedida de sair de casa e temia represálias do companheiro. Relatou ainda que, minutos depois, o acusado chegou ao local com a filha do casal nos braços, tentando intimidar a vítima a não formalizar a denúncia, ocasião em que, diante da situação, foi dada voz de prisão ao réu.

Os demais agentes ouvidos, ainda que não tenham presenciado diretamente os fatos, corroboraram a versão da vítima com base em seus relatos e no comportamento por ela apresentado, visivelmente abalada e temerosa, circunstâncias que, somadas aos demais elementos de convicção constantes dos autos, conferem credibilidade às imputações e afastam a alegação de fragilidade probatória.

O Código de Processo Penal, em seu art. 155, admite que o juiz forme sua convicção com base nos elementos colhidos sob contraditório judicial, mas não veda a valoração de depoimentos indiretos, desde que corroborados por outras provas idôneas, como ocorre na hipótese vertente.

No que toca ao argumento de ausência de dolo específico para a configuração do delito de ameaça, tal alegação igualmente não procede.

As frases atribuídas ao réu, quais sejam: “Tu é minha e não vai ser de mais ninguém” e “Tu só vai embora quando eu morrer”, revelam, com clareza, o intuito de coagir a vítima, mediante promessa de mal futuro, ao mesmo tempo em que expõem seu comportamento possessivo e dominador, incompatível com a liberdade individual da ofendida.

Quanto à tese de insuficiência de provas para o reconhecimento do delito de sequestro e cárcere privado, igualmente não prospera.

O conjunto probatório evidencia que o acusado restringia a liberdade da vítima, impedindo-a de sair de casa desacompanhada e impondo controle sobre seus deslocamentos e ações, quadro que configura o tipo penal do art. 148, §1º, I, do Código Penal, sendo prescindível o emprego de violência física para sua configuração.

No que se refere à alegação de
bis in idem
entre os delitos de ameaça e violência psicológica contra a mulher, com invocação do princípio da consunção, é preciso esclarecer que se tratam de delitos autônomos, com objetos jurídicos distintos.

O crime do art. 147-B do Código Penal tutela especificamente a integridade psíquica da mulher em contexto de violência doméstica, ao passo que o art. 147 visa à proteção genérica contra ameaças.

A coexistência de ambas as infrações penais no mesmo contexto fático não implica absorção automática, sendo admissível a cumulação de penas, quando, como no presente caso, restam configuradas condutas distintas com repercussões específicas na esfera da vítima.

Examinando a dosimetria da pena efetuada na origem, observa-se que a pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com individualização das sanções atribuídas a cada tipo penal, sem qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade que mereça reparo de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026